Tribunal: STF
Processo: ARE 1510700
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da súmula do STF.



I. Caso em exame 



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou não demonstrada a irregularidade quanto à observância do art. 95 da Lei Complementar nº 444, de 1985.



2. O fato relevante. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação e concluiu que “a autora [ora agravante] deixou de trazer provas suficientes para dar lastro à sua tese e desconstituir a postura administrativa estatal que goza de presunção de validade, de veracidade e de legitimidade de rigor desacolher a pretensão inicial”. O TJSP deu parcial provimento ao recurso “apenas para excluir a condenação da autora às verbas da sucumbência”.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o recorrente alega que, “diante dos fatos até aqui apresentados, devidamente comprovados através dos documentos que instruem a inicial, não há outra conclusão a se chegar, a não ser a de que todo o processo de implantação do Projeto Escola de Tempo Integral na E.E. PIMENTAS VII é nulo, em razão dos vícios e irregularidades apontadas” .



III. Razões de decidir



5. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 



6. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujos fundamentos não faz qualquer referência. 



7. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



8. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pretensão da APEOESP à anulação da eleição do Conselho Escolar da E.E. ‘PIMENTAS VII’ sob alegação de inobservância do disposto no artigo 95, da LC 444/85 - Irregularidade não demonstrada - Ônus da prova que lhe competia, na forma do artigo 373, I, do CPC - Ajuizamento que revela nítida insatisfação de pequena parte dos docentes com a adoção do Projeto Escola Integral pela unidade escolar em tela - Improcedência do pedido mantida - Reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação da Autora às verbas da sucumbência - Exegese do artigo 18, da Lei da Ação Civil Pública - APELO PARCIALMENTE PROVIDO para tal fim.” (e-doc. 137, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 6º, da Constituição da República.



    3.1. Afirma que, “diante dos fatos até aqui apresentados, devidamente comprovados através dos documentos que instruem a inicial, não há outra conclusão a se chegar, a não ser a de que todo o processo de implantação do Projeto Escola de Tempo Integral na E.E. PIMENTAS VII é nulo, em razão dos vícios e irregularidades apontadas” (e-doc. 146, p. 10).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 166).



    5. O agravante reiterou os termos do recurso extraordinário, sem, contudo, impugnar os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 169).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF (e-doc. 166). 



    8. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujos fundamentos não faz qualquer referência (e doc. 169).



    9. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    10. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator